Tribunal: TJES
Processo: 5005879-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005879-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
AGRAVADO: SIDNEY DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005879-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA

AGRAVADO: SIDNEY DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento manejado por
B
EST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
em desfavor de decisão proferida nos autos de uma ação de obrigação de fazer, que determinou que a ora Agravante libere a cobertura para internação, em favor do recorrido, independentemente do cumprimento do prazo de carência estabelecido pela Lei 9.656/98 e disposto no contrato firmado entre as partes.

Em suas razões, o agravante expõe que o agravado, em suas alegações na ação de origem, consignou que estava internado no Hospital Meridional de Cariacica desde o dia 29/09/2021, e, após passar por exames, seu médico solicitou ao plano sua internação para realizar o procedimento cirúrgico denominado Litotripsia, devido à existência de cálculos renais.

Alegou ainda, que o plano, ora Agravante, teria negado o pedido de internação sob a alegação de que o beneficiário estaria em período de cumprimento de carência para tal item.

Aduziu que o prazo de carência, no contrato, para internação, seria de 180 (cento e oitenta) dias, e, no presente, explica que “o Agravado foi inscrito no plano no dia 07/04/2021, o prazo final de carência para internação somente ocorrerá no dia 04/12/2021, ou seja, período posterior ao requerimento de internação, conforme é possível comprovar na tela do sistema da Operadora Agravante”.

Consigna a ausência de urgência e emergência, no presente, bem como alega a possibilidade de irreversibilidade da medida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente.

Pois bem.

Não verifico mácula, na decisão vergastada. Explico.

A respeito da indispensabilidade de realização do procedimento de internação, no caso, o MM. Juiz, com propriedade, consignou que:

“(...) Os documentos apresentados revelam que o demandante é titular do plano de saúde ofertado pela requerida, com cobertura ambulatorial e hospitalar, desde 07/06/2021.

Além disso, constato que o autor tem 78 (setenta e oito) anos e está internado desde o dia 29/09/2021 no Hospital Meridional, em Cariacica/ES, apresentando quadro de ureterolitiase obstrutiva e cólica renal refratária. Conforme laudo emitido pelo médico Gustavo Goes Lima (CRM/ES 17.212), o paciente apresenta “dor refratária a despeito da analgesia, já há 03 dias cadastrado na Central de Vagas da Secretaria Estadual de Saúde, sem resposta à solicitação de transferência. Necessita de procedimento de litotripsia com urgência”.

Do que consta nos autos, a solicitação de vaga na rede pública ocorreu após a recusa da operadora de saúde, como também registrado no prontuário do paciente, sob a justificativa de que não transcorreu o prazo de carência para a realização de procedimentos cirúrgicos e internações.

No entanto, sabe-se que a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que a carência máxima para os casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas (art. 12, inciso V, alínea c). Além disso, o mesmo diploma legal estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, ou nas hipóteses de acidentes pessoais e complicações no processo gestacional (art. 35-C, incisos I e II).

Não fosse o bastante, dispõe a Súmula nº 597 do STJ no sentido de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Neste contexto, resta evidente a conduta ilícita da requerida ao negar procedimento de urgência e a internação ao autor, frustrando o objetivo principal do contrato firmado entre as partes, que é de assistência integral à saúde.

Destarte, entendo que o direito alegado se fundamenta em fatos verossímeis e merece a devida proteção provisória, possibilitando a sua regular e oportuna apreciação, sem que o tempo necessário traga gravames de difícil reparação àquele que busca a tutela estatal. No mais, é inegável a perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, em especial considerando os gravosos e maléficos efeitos da negativa para o requerente, impossibilitando que seja dado prosseguimento ao tratamento médico que foi prescrito, o que pode ocasionar o agravamento de seu quadro clínico.

O raciocínio supra deve ser confirmado pois, de fato, nos exatos termos delineados pelo MM. Juiz, em nosso sistema, “
Em se tratando de procedimento de emergência/urgência, deve ser adotado o prazo de carência de 24 horas e não o de 180 dias, conforme o disposto nos artigos 12, V e 35-C , ambos da Lei nº 9.656 /1998”
. (TJ-RJ - AI: 00759317220218190000, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 10/11/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

A urgência do procedimento, na situação ventilada, era evidente, razão pela qual, como delineado na jurisprudência citada,
a carência é de apenas 24h
e não o de 180 dias, conforme o disposto nos artigos 12, V e 35-C, ambos da Lei nº 9.656 /1998, o que importa concluir que o plano não poderia impor qualquer óbice para implementação da internação requerida pelo médico do agravado, sendo qualquer cláusula prevista no contrato, nesse sentido, abusiva nos termos da Súmula 597 do STJ.

Sem mais delongas, mantenho o posicionamento atacado incólume e, por conseguinte,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: CARÊNCIA DE 24H. ARTIGOS 12, V E 35-C, AMBOS DA LEI Nº 9.656 /1998. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Em se tratando de procedimento de emergência/urgência, deve ser adotado o prazo de carência de 24 horas e não o de 180 dias, conforme o disposto nos artigos 12, V e 35-C, ambos da Lei nº 9.656 /1998”. (Precedente do TJRJ)

2. A urgência do procedimento, na situação ventilada, era evidente, razão pela qual a carência é de apenas 24h e não o de 180 dias, conforme o disposto nos artigos 12, V e 35-C, ambos da Lei nº 9.656 /1998, o que importa concluir que o plano não poderia impor qualquer óbice para implementação da internação requerida pelo médico do agravado, sendo qualquer cláusula prevista no contrato, nesse sentido, abusiva nos termos da Súmula 597 do STJ.

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.